Tribunal: TJSP
Processo: 0012325-59.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Apelo do autor intempestivo - Falta de interesse em recorrer do município réu, por não ter sido condenado. Prova de que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus da ré, que avançou em via preferencial e interceptou a trajetória da motocicleta do autor - Dano moral havido, reduzida, porém, a indenização fixada - Apelos do autor e do município réu

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Apelo do autor intempestivo - Falta de interesse em recorrer do município réu, por não ter sido condenado. Prova de que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus da ré, que avançou em via preferencial e interceptou a trajetória da motocicleta do autor - Dano moral havido, reduzida, porém, a indenização fixada - Apelos do autor e do município réu não conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012325-59.2011.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
VIAÇAO GUAIANAZES DE TRANSPORTES LTDA e Apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, é apelado/apelante EDER BEZERRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo do
autor e do município de Indaiatuba e deram parcial provimento ao recurso da ré,
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0012325-59.2011.8.26.0248 (2)
3a Vara Cível de Indaiatuba (processo no 0012325-59.2011.8.26.0248)
Apelantes/Apelados: Viação Guaianazes de Transportes Ltda., Município
de Indaiatuba; Eder Bezerra da Silva
Juíza de 1o Grau: Erika Folhadella Costa
Voto no 30681.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Apelo do autor
intempestivo - Falta de interesse em recorrer do município
réu, por não ter sido condenado. Prova de que o acidente
foi causado pelo motorista do ônibus da ré, que avançou em
via preferencial e interceptou a trajetória da motocicleta do
autor - Dano moral havido, reduzida, porém, a indenização
fixada - Apelos do autor e do município réu não conhecidos.
Recurso da ré parcialmente provido.
Insurgem-se as partes, em ação indenizatória,
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto
ao pedido de reparação de danos causados ao veículo conduzido pelo
autor, por ilegitimidade ativa, e quanto ao Município de Indaiatuba, por
ilegitimidade passiva, e, no mais, julgou o pedido procedente em parte,
para condenar a corré Viação Guaianazes ao pagamento de indenização
material de R$50,00, corrigida desde o desembolso e com juros contados
da citação, e de indenização moral de R$40.000,00, corrigida do
arbitramento e com juros contados do evento danoso.
A Viação Guaianazes foi ainda condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários
advocatícios de 5% do valor da condenação (fls. 544/551).
Em seu apelo, a Viação Guaianazes alega que:
a) o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima; b) o ônibus ocupava a
segunda faixa da avenida; c) se estivesse na terceira faixa, o ônibus não
teria como convergir à direita; d) a alegação do autor, de que o ônibus saiu
na sua frente e colidiu com a lateral esquerda do seu “automóvel”, logo
após a abertura do farol, não é razoável, pois, como é sabido, veículos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
3
grande porte têm aceleração mais lenta que veículos menores; e) não tem
dever de indenizar; f) a indenização moral foi fixada em valor excessivo, em
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e é capaz
de acarretar o enriquecimento sem causa do autor; g) o autor não sofreu
lesões graves e não ficou com sequelas permanentes; e h) não houve dano
estético. Pede, assim, a reforma da sentença (fls. 554/563).
O autor, por sua vez, alega que: a) o Município
de Indaiatuba é parte legítima e responde solidariamente com a Viação
Guaianazes por danos causados a terceiros, em virtude da prestação do
serviço público concedido; b) se quiser, o Município poderá, futuramente,
exercer direito de regresso contra a Viação; c) os honorários advocatícios
foram fixados em valor módico; d) a fixação ignorou os limites do § 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, a duração do processo, que tramita
desde 2011, e a complexidade das questões postas em debate; e e) o § 8o
do artigo citado não se aplica ao caso em exame. Pede, também, a reforma
da sentença (fls. 570/575).
O Município de Indaiatuba, sustenta, por último,
que: a) o autor não tem direito à indenização moral, porque o acidente não
lhe causou dor, vexame, sofrimento ou humilhação capazes de influir
intensamente no seu estado psicológico e alterar seu equilíbrio e bem
estar; e b) a indenização foi fixada em valor desproporcional e, se não for
afastada, deve ser reduzida. Busca a reforma do julgado (fls. 675/702).
Recursos tempestivos, o primeiro preparado e os
demais sem preparo, o do autor por ele ser beneficiário da justiça gratuita e
o do Município por ele ser isento de preparo.
Houve respostas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
4
acidente de trânsito ocorrido em 27.04.2011, no cruzamento da Rua das
Camélias com a Rua Marcelo Bernardinete, em Indaiatuba, envolvendo
motocicleta conduzida pelo autor e ônibus de propriedade da Viação
Guaianazes, concessionária de serviço público, utilizado no transporte
urbano de passageiros (fls. 19/20).
O autor sofreu lesões no joelho direito e na mão
esquerda e precisou ser levado ao pronto socorro (fls. 20 e 28).
Na petição inicial, pediu indenização por danos
materiais e morais (fls. 12/13).
Sentença proferida em 29.11.2011 (fls. 76/84) foi
anulada por v. acórdão desta Câmara, em 04.12.2013 (fls. 188/191).
Os réus contestaram (fls. 207/219 e 315/330) e,
em seguida, foram produzidas prova pericial médica (fls. 501/508) e prova
oral (fls. 535/536), sobrevindo, então, nova sentença (fls. 544/551).
2. O recurso do autor é intempestivo.
A sentença de fls. 544/551 foi publicada, no
Diário da Justiça Eletrônico, no dia 23.11.2018, devendo ser considerada,
como data da publicação, o primeiro dia útil subsequente, 26.11.2018.
O prazo para recorrer, de quinze dias úteis,
terminou no dia 17.12.2018.
O autor, contudo, somente protocolou o apelo em
19.12.2018 (fl. 568), não havendo como afastar sua intempestividade.
Ainda que se considere que, um dia antes
(18.12.2018), ele protocolou apelo digital, por equívoco (fl. 569), já que o
processo é físico, haveria intempestividade do mesmo modo e a conclusão
se mantém.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
5
Sendo assim, não conheço do apelo do autor.
3. O exame dos elementos de prova constantes
dos autos demonstra que o acidente foi causado pelo motorista da Viação
Guaianazes, que invadiu via preferencial (a Rua das Camélias), pela qual o
autor trafegava, e provocou a colisão.
É isso que se extrai das declarações que ele
prestou à autoridade policial e à sua empregadora, no dia dos fatos (fls. 19
e 343) e, também, do depoimento prestado em juízo (fls. 535/536).
Com efeito, João Batista Rocha, motorista da
Viação, disse que avançou no cruzamento porque não viu a motocicleta do
autor, que estava no seu “ponto cego”. Esclareceu que teve sua visão
bloqueada pela coluna do ônibus e que a motocicleta trafegava mesmo por
via preferencial.
Argumento constante do apelo da empresa de
transporte, no sentido de que o ônibus ocupava a segunda faixa da via
pública, não a terceira, e de que ele não saiu à frente do veículo do autor,
não interfere no desfecho do caso.
A responsabilidade da Viação é, pois, evidente.
4. Conforme o laudo pericial (fls. 501/508), o autor
fraturou a patela do joelho direito e um dos dedos da mão esquerda no
acidente. Foi submetido a cirurgia de osteossíntese no joelho direito e a
tratamento conservador na mão esquerda, ambos com bom resultado. Ficou
afastado do trabalho por cerca de quatro meses e, em seguida, retornou à
mesma função (operador multifuncional). Não remanesceram limitações
nem sequelas, senão discreto dano estético, caracterizado por cicatrizes
no joelho e pelo aumento do volume da mão esquerda, causado por calo
ósseo (fls. 501/508).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
6
Conquanto não tenha ficado incapaz, o autor
sofreu lesões no acidente, que lhe causaram dor, angústia e sofrimento e,
por isso, faz jus à indenização moral, nele compreendido, também, o
pequeno dano estético.
Dano moral, exatamente porque moral, nele
compreendido o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas
se afere, segundo o senso comum do homem médio. A propósito, o mesmo
C. Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, assentou que “não há falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam.
Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código
de Processo Civil.” (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97,
p. 64.684).
O arbitramento do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero” (RT 707/87).
Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Levando
em
conta
tais
circunstâncias,
a
indenização moral fixada pela sentença foi elevada e fica reduzida para
R$20.000,00, com correção da data da sentença e juros da data do
acidente. A redução do valor da indenização moral não altera a
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, conforme a
Súmula 326 do STJ.
Não conheço, por fim, do recurso do Município
da Indaiatuba, por falta de interesse recursal, tendo em vista que ele não foi
condenado, mas o processo foi extinto, em relação a ele, por ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012325-59.2011.8.26.0248 -Voto no 30681
7
passiva, não havendo, portanto, interesse em recorrer contra condenação
que não sofreu.
Diante do exposto, não conheço do apelo do
autor e do município de Indaiatuba e dou parcial provimento ao recurso da
ré.
SILVIA ROCHA
Relatora